Tribunal: STF
Processo: HC 183450
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no RHC 123.850/MG, negou provimento ao recurso. 
    Extrai-se da inicial e dos documentos que a instruem que: a) o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, pois preso em flagrante portando cerca de 72,65g de cocaína; b) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é inidônea, desprovida de adequada fundamentação, assentada unicamente na gravidade abstrata do delito; c) não estão presentes os demais requisitos previstos no art. 312 do CPP, indispensáveis para a decretação da custódia cautelar; d) o paciente é primário, possui ocupação lícita e preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade. 
    Requer, em suma, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 
    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 
    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)
    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)
    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 
    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 
    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 
    No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta pelo Juízo a quo, nos seguintes termos : 
    “Infere-se do Auto de Prisão em Flagrante Delito que o autor do fato foi preso em regular diligência da Polícia Militar, sendo oportuno destacar as informações prestadas pelo Condutor, Policial Militar GUSTAVO MOREIRA DUARTE, que evidenciam indícios suficientes da prática de crime, em tese, de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme a digitalização abaixo: 
    (…)
    As declarações dos agentes públicos, dentre os quais se inserem os Policiais Militares e o Delegado de Polícia, tem fé pública, e gozam de presunção de validade e veracidade até prova em contrário, de sorte que somente prova robusta pode contrapô-las, o que não se verifica neste momento.
    Assim, restou caracterizada a hipótese prevista no art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, razão pela qual não há que se falar em RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, pois a mesma se revela legal e devidamente fundamentada. 
    (…)
    O caso em tela cuida-de de crime de tráfico de drogas e corrupção de menores, sendo que o tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a crime hediondo e com pena privativa de liberdade máxima de 15 (quinze) anos de reclusão. Logo, o crime noticiado nestes autos é de grande potencial ofensivo e de natureza gravíssima. 
    A circunstância fática e as condições pessoas do indiciado não são suficientes, por si só, para que sejam conferidas as indigitadas medidas cautelares.
    Nota-se que o indiciado foi preso em regular diligência da Polícia Militar, ocasião em que, após busca pessoal e domiciliar, foram encontradas substâncias entorpecentes semelhantes a COCAÍNA (Exame Preliminar de Drogas de Abuso), bem como certa quantia em dinheiro e um aparelho celular, que o autuado não conseguiu comprovar sua origem, conduta típica da prática de traficância. 
    Assim, as medidas cautelares diversas da prisão não são aptas a atingir aos fins que se propõem, tendo em vista que existem provas da materialidade e indícios de que o autuado seja seu autor, razão pela qual a permanência dele em liberdade representa perigo para a segurança penal, pois as cautelares mencionadas não terão o condão de evitar a prática de infrações penais, notadamente o crime gravíssimo de tráfico de drogas.
    Chego à conclusão segura de que existem provas da materialidade e indícios suficientes de que o indiciado seja o autor do crime de tráfico, delito doloso e de extrema gravidade, com pena restritiva de liberdade máxima de 15 (quinze) anos, sendo sua prisão necessária para a garantia da ordem pública.
    Portanto, entendo ser o caso de converter a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, c/c artigo 312 e artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, pelos fundamentos a seguir expostos, tornando-se legítimo o sacrifício provisório da liberdade individual do indiciado em benefício do bem estar comum. 
    A situação de risco para ordem pública é real, porque não há dúvidas de que a forma organizada de disseminação de drogas expõe de forma inexorável a completa reiteração de ações criminosas a dar sustentação ao fundamento na presente decisão.
    Com efeito, as condições fáticas narradas são altamente comprometedoras, tudo a indicar, num primeiro instante, a efetiva participação do nacional preso em flagrante delito no crime em questão, principalmente, repito, em razão de que há fortes indícios da prova da materialidade delitiva nos autos.
    Por certo é indubitável que a segregação cautelar também tem base na conveniência da instrução criminal, porque o tráfico ilícito de drogas em geral é violento e se vale da secular lei do silêncio como instrumento de ação, aterrorizando, de forma ostensiva, aqueles que se interpõem em seu caminho.
    O delito de tráfico de drogas é grave e fomentador de diversos outros delitos, momento os delitos contra o patrimônio e a vida. Ademais, a juventude está sendo contaminada por essa “praga”, mascarada de diversas formas e facetas. Pacífica a colocação de que o tráfico de drogas se insere entre os crimes considerados hediondos. 
    Neste momento, a medida mais acertada é a manutenção do decreto segregatório. Ademais, tal medida de exceção poderá ser revista e revogada, a qualquer tempo, no caso de desaparecerem os motivos que a ensejaram. 
    Por outro lado, a conduta atribuída ao preso é dotada de ampla repercussão no meio social, em virtude da intolerância de atitudes envolvendo a disseminação de drogas entre a sociedade e todas as consequências advindas desta proliferação, motivo pelo qual a garantia da ordem pública resguarda o risco de que, em liberdade, o indiciado possa contribuir para o fomento de tal prática delituosa. 
    Diante desse quadro, cresce entre o meio social o interesse em combater, com rigor, o delito de tráfico, que afronta em grandes proporções os princípios do Estado Democrático de Direito. 
    Na espécie verifico que o decreto de prisão está fundamentado em elementos concretos, tendo analisado os requisitos da necessidade e conveniência, inexistindo afronta ao princípio da presunção de inocência. Ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, existem provas do crime e indícios de que o ora indicado seja seu autor, sendo sua prisão necessária para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução processual. 
    Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES em prisão preventiva, SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO DE VALIDADE DO MANDADO: 17.11.2039.” (eDOC.13)
    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal somente centra-se em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado (tráfico de drogas), mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do paciente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal. 
    Não se indica ali de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas. Não há ponderação acerca da imprescindibilidade de sua segregação à luz das particularidades do caso concreto, limitando-se a indicar que o instrumento acautelador é necessário porque ”a situação de risco para a ordem pública é real, porque não há dúvida de que a forma organizada de disseminação de drogas expõe de forma inexorável a completa reiteração de ações criminosas a dar sustentação ao fundamento na presente decisão.”
    Ademais, a quantidade e a natureza da droga apreendida (aproximadamente 72,65g de cocaína), não justifica, por si só, o estabelecimento da medida gravosa, pois esta Corte, reiteradamente tem considerado ilegal fundamentação que, centrada em quantidade/qualidade de droga semelhante a do presente caso, repercutiu em restrição cautelar da liberdade do paciente. 
    Nesse sentido, cito: HC 94767, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowksi (12g de maconha); HC 112766/SP, Relator(a): Min. Rosa Weber (164g de maconha; HC 123.765/SP, Relator(a): Min. Gilmar Mendes (9g de maconha); HC 140454/SP Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski (43g de maconha); HC 143147/SP, Relator(a) Roberto Barroso (158g de cocaína); HC 144199/AM, Relator(a): Alexandre de Moraes (3g de maconha; 2g de cocaína e 2g de crack.
    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular, por sua generalidade e abstração, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença dos requisitos mencionados no art. 312 do CPP. 
    Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 
    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.
    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura do paciente SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente